Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720949-97.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FCL COMERCIO DE PNEUS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por FCL COMÉRCIO DE PNEUS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID. 27766422. Na origem, a ora apelante opôs Embargos de Terceiro em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, objetivando, liminarmente, a suspensão do leilão determinado nos autos do processo de execução no 0715763-64.2019.8.07.0001. No mérito, postulou o levantamento definitivo da constrição judicial que recaiu sobre imóvel gravado por hipoteca constituída em seu favor. Em consulta aos autos do processo de execução no 0715763-64.2019.8.07.0001, observa-se que foi apresentada petição pela empresa ora apelante, requerendo a anulação do leilão ou, alternativamente, o depósito do preço referente à dívida garantida por hipoteca, vez que o imóvel leiloado garante seu crédito privilegiado. Nos autos do feito executivo, sobreveio decisão pela qual foi indeferido o pedido de anulação do leilão e determinada a intimação dos credores hipotecários para informar a situação contratual e o saldo devedor relacionado à hipoteca, a fim de que o valor correspondente ao débito lhes seja reservado. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da empresa apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no exame da apelação cível interposta, considerando-se os termos da decisão exarada nos autos do processo de execução no 0715763-64.2019.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora